Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. PESSOA PORTADORA DE RETARDO MENTAL LEVE. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A interdição deve estar amparada por prova incontestável da ausência de condições físicas ou psicológicas do interditando.

2. No caso concreto, a perícia concluiu que a requerida tem apenas reduzida a capacidade de reger sua pessoa e administrar os seus bens, é capaz de exprimir sua vontade, está apta a praticar negócios jurídicos de cunho pessoal e familiar, pode locomover-se e portar-se socialmente, bem como exercer o direito ao voto e discernir a deficiência constatada. Desse modo, descabe a interdição.

3. Apelação não provida. Unânime.